Tribunal: TJPA
Processo: 0841908-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841908-12.2020.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MARIA LEOPOLDINA FERREIRA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DE MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – VALOR QUE NÃO INCLUI CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRAZO RAZOÁVEL PARA RESTITUIÇÃO DO BEM – MESMA APLICAÇÃO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, depreende-se da exordial, que o Apelante informa claramente o valor da d
í
vida a ser depositado a t
í
tulo de purga
çã
o da mora, qual seja, o montante de R$ 8.678,37 (oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), abrangendo as parcelas vencidas e vincendas.

2-Assim, os honor
á
rios advocat
í
cios, despesas e as custas processuais n
ã
o integram o d
é
bito pendente para efeito de purga
çã
o da mora, conforme se pode inferir do disposto no artigo 3
º
,
§
2
º
, do Decreto-Lei n
°
911/1969.

O entendimento dos Tribunais P
á
trios
é
exatamente no sentido de que a d
í
vida
é
constitu
í
da pelas parcelas vencidas e vincendas, n
ã
o contemplando os honor
á
rios advocat
í
cios e nem demais custas

3-No caso em comento, verifica-se que o devedor purgou a mora com base no valor indicado pelo Autor/Apelante, no montante de R$ 8.678,37 (oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo, pois, a argumenta
çã
o erguida pela Institui
çã
o Financeira, sobre a incongru
ê
ncia dos valores, contradit
ó
ria, vez que em conson
â
ncia com o que disp
õ
e a lei e o entendimento dos Tribunais.

4-No que concerne ao prazo para restitui
çã
o do bem, mostra-se adequado o prazo de 05 (cinco) dias para devolu
çã
o do ve
í
culo em caso de purga
çã
o de mora pelo devedor, aplicando-se igual regramento ao dado ao contratante para purga
çã
o, qual seja, 05 (cinco) dias, nos termos do art. 3
º
,
§
1
º
do Decreto-Lei n
º
. 911/69.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
ADMINISTRADORA DE CONCÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e apelada
MARIA LEOPOLDINA FERREIRA MOTA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou procedente o pedido, determinando a restituição do bem no prazo de 05 (cinco) dias, condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, tendo como ora apelada
MARIA LEOPOLDINA FERREIRA MOTA (ID Nº. 12901048)
.

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 12901052), aduzindo que o pagamento do débito foi realizado, sem no entanto, considerar- todos os encargos incidentes após a data da distribuição da ação até o efetivo pagamento, bem como as custas e honorários.

Sustenta que quem deu causa ao ajuizamento da presente ação foi a ré, frente o seu confessado inadimplemento, devendo ela ressarcir todas as despesas e custas processuais, e honorários advocatícios que deu causa.

Ressalta acerca da impossibilidade de conclusão do processo de restituição em 05 (cinco) dias, pois a medida exige o cumprimento de diligências, como expedir o termo de devolução e outros documentos, além de ser necessário contatar a apelada para que informe em qual local o bem pode ser restituído.

Por fim, requer o provimento do recurso,

a fim de que a parte apelada seja intimada para pagamento do valor complementar da dívida pendente, sob pena de prosseguimento regular da ação de busca e apreensão.

Em sede de contrarrazões, a apelada refuta os argumentos trazidos pelo banco apelante, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a demanda, declarando a purgação da mora, bem como determinando a restituição do bem no prazo de 05 (cinco) dias.

Consoante a redação do artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69, conferida pela Lei n° 10.931/2004, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ressalta-se que o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Vejamos:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Quanto a purgação da mora, o Superior Tribunal de Justiça já possui tese fixada acerca do que se entende dos valores da mora a ser purgada, em sede de recurso repetitivo, Tema nº722, colaciona-se:

Tema 722/STJ – tese firmada: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Sob este prisma, o que alude neste recurso repetitivo é exposto no próprio Decreto-lei n°911/1969 em seu art. 3º, §2º1, o qual indica que o autor deve, na petição inicial, apresentar o valor correto da dívida a ser paga.

Nesse sentido, depreende-se da exordial, que o Apelante informa claramente o valor da dívida a ser depositado a título de purgação da mora, qual seja, o montante de R$ 8.678,37 (oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), abrangendo as parcelas vencidas e vincendas.

Assim, os honorários advocatícios, despesas e as custas processuais não integram o débito pendente para efeito de purgação da mora, conforme se pode inferir do disposto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969.

O entendimento dos Tribunais Pátrios é exatamente no sentido de que a dívida é constituída pelas parcelas vencidas e vincendas, não contemplando os honorários advocatícios e nem demais custas, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR REPRESENTADO NO DEMONSTRATIVO JUNTADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBEDIÊNCIA AO DECIDIDO NO RESP 1.418.593/MS EM SEDE DE REPETITIVOS. ART. 543-C, CPC/73. INCLUSÃO POSTERIOR DE DESPESAS PROCESSUAIS NA DIVIDA. IMPOSSIBILIDADE
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Para que haja a purga da mora, basta que o devedor deposite o valor apresentado pelo credor à inicial. Assim rege o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 2. Os valores a serem cobrados em ação de busca e apreensão se restringem àqueles previstos no § 1o, do art. 2o, do Decretolei 911/69, não sendo possível a inclusão de outras despesas, como despesas processuais e honorários advocatícios. [...] (TJDFT, Acórdão n.1143263, 20171110008470APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 434/439)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA ANTE A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR NO VALOR INDICADO NA INICIAL, COM AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º,§§ 1º E 2º, DO DECRETO LEI N° 911/1969. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CORRETA PURGAÇÃO DA MORA CONFIGURADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. In casu, o Banco autor insurge-se contra o decisum combatido por alegar a insuficiência de pagamento pelo promovido, suscitando que a quitação não se operou em seu importe total, em face da ausência de pagamento de honorários advocatícios, despesas e custas processuais, além das parcelas vincendas, entre outros. 02. Contudo, verifica-se da exordial, que o Apelante informa claramente o valor da dívida a ser depositado a título de purgação da mora, qual seja, o montante de R$ 26.443,39 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), abrangendo as parcelas vencidas e vincendas (fl. 34) 03. O Superior Tribunal de Justiça já possui tese fixada acerca do que entende-se dos valores da mora a ser purgada, em sede de recurso repetitivo, Tema nº722, sendo a dívida entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. 04. Ademais, os honorários advocatícios, despesas e as custas processuais não integram o débito pendente para efeito de purgação da mora, conforme se pode inferir do disposto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969. 05. Quanto ao prazo para a purgação da mora, o Decreto-lei n°911/1969 em seu art. 3º,§1º afirma que o prazo, a título de purgação da mora, conta-se a partir de Executada a liminar de busca e apreensão, ou seja, a partir do cumprimento do mandado de apreensão do veículo, sendo este contado em dias corridos, sendo este o caso dos autos, vez que mandado de busca e apreensão fora cumprido em 31/08/2020 e, por conseguinte, a mora fora purgada pelo devedor em 01/09/2020. 06. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJCE, Apelação Cível de nº 0216866-59.2020.8.06.0001, 3ª turma, Desa. MARIA VILAUBA FAUTO LOPES) .

No caso em comento, verifica-se que o devedor purgou a mora com base no valor indicado pelo Autor/Apelante, no montante de R$ 8.678,37 (oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo, pois, a argumentação erguida pela Instituição Financeira, sobre a incongruência dos valores, contraditória, vez que em consonância com o que dispõe a lei e o entendimento dos Tribunais.

No que concerne ao prazo para restituição do bem, mostra-se adequado o prazo de 05 (cinco) dias para devolução do veículo em caso de purgação de mora pelo devedor, aplicando-se igual regramento ao dado ao contratante para purgação, qual seja, 05 (cinco) dias, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº. 911/69.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA COMPROVADA. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00 PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, de modo que sua análise cinge-se no acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. A decisão que enseja reforma em sede recursal é aquela teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, hipóteses inocorrentes na espécie. 3.
No caso em comento, se mostra acertada a decisão singela, visto que proferida de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, fixando o prazo de cinco dias para devolução do bem, em caso de purgação da mora,
sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Limites proporcionais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01904346820198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 04/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora guerreada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 09/05/2023